Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-75.2016.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000302-75.2016.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 335.842.499-53 (EMBARGANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), RITA MARIA DE SOUZA - CPF: 012.860.349-65 (EMBARGANTE), MARIA DO ROSARIO SOUZA - CPF: 361.577.911-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VECENTE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 005.252.889-88 (EMBARGANTE), JAMES KING CARR DE MUZIO - CPF: 271.791.846-91 (EMBARGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0000302-75.2016.8.11.0102

EMBARGANTES:

JOÃO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS

EMBARGADO:

JAMES KING CARR DE MUZIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo JOÃO FERREIRA DE SOUZA e OUTROS contra o acórdão de Id. 302112885 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada em face dos ora Embargados.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de erro de premissa, uma vez que a existência do registro imobiliário “
em determinadas situações, vem sendo flexibilizada, inclusive a partir da chancela do próprio STJ, a exemplo do que ocorre com os promitentes compradores, ainda que sem título levado a registro – tal como sucede no caso dos autos
”.

Afirmam que “
ao considerar que os embargantes, pela regra geral, não provaram a titularidade da área, além do indigitado erro de premissa o acórdão, em consequência, também recaiu em omissão quanto a valoração das provas dos autos
”, notadamente a indicada confissão judicial da parte Embargada, “
admitindo a total pertinência da pretensão reivindicatória dos embargantes
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios acima apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 305377388).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo JOÃO FERREIRA DE SOUZA e OUTROS contra o acórdão de Id. 302112885 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada em face dos ora Embargados.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de erro de premissa e omissão no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que o título apresentado não constitui direito real, não sendo suficiente para embasar a pretensão reivindicatória, tendo sido colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mais recente do que aquelas indicadas pelos Embargantes.

Em verdade, não se verifica erro de premissa ou omissão no julgado, mas sim posição jurídica contrária àquela que os Embargantes entendem como adequada ao caso.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025